Tribunal: TJDFT
Processo: 0002781-29.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002781-29.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAMUEL GOMES, SANDRA BARBOSA MARTINS, SANDRA FERNANDES DE SOUZA, SANDRA LEITE TEIXEIRA, SANDRA LUCIA SINHOROTO DE OLIVEIRA, SANDRA MARA SANTANA, SANDRA MARIA ARAUJO, SANDRA MARIA GONCALO DA SILVA, SANDRA MARIA MORAIS SOUSA GUIMARAES, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se alvará de levantamento físico em favor da credora SANDRA LUCIA SINHOROTO DE OLIVEIRA, conforme requerimento ID 15041073. Após, intime-a, por publicação, para que, querendo, apresente pedido de transferência bancária diretamente na instituição financeira. Comprovada a transação bancária, considerando o levantamento do crédito de todos os credores, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios